Tribunal: STF
Processo: HC 82205
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
 PRISÃO
PREVENTIVA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
                      I. - Pronúncia que manteve a prisão preventiva
 anteriormente decretada.
                     II. - Improcedência da alegação de que a decisão
 estaria desmotivada,
dado que esta, no ponto, reporta-se implicitamente aos fundamentos da
 decisão que
decretou a prisão preventiva.
                    III. - H.C. indeferido.